Tribunal: TJSP
Processo: 0045670-03.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Condomínio
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação de cobrança – Feito originariamente distribuído ao suscitado – Remessa ordenada ao juízo prevento pelo processamento do cumprimento de sentença relativo à mesma obrigação ora cobrada – Cabimento – Conexão entre os feitos inquestionável, nos termos do art. 55, § 2o, II do CPC – Necessidade de reunião dos processos para julgamento conjunto em prestígio

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação de cobrança – Feito originariamente distribuído ao suscitado – Remessa ordenada ao juízo prevento pelo processamento do cumprimento de sentença relativo à mesma obrigação ora cobrada – Cabimento – Conexão entre os feitos inquestionável, nos termos do art. 55, § 2o, II do CPC – Necessidade de reunião dos processos para julgamento conjunto em prestígio da economia e celeridade processuais, e para evitar decisões conflitantes – Prevenção estabelecida perante o suscitante – Cumprimento de sentença que precedeu a ação de cobrança conexa – Aplicação dos arts. 58 e 59 da Lei processual – Conflito acolhido - Competente o suscitante (2a Vara Cível da Comarca de São Carlos).